Tribunal: TJPA
Processo: 0802830-07.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802830-07.2021.8.14.0000

AUTOR: EDNA DO SOCORRO OLIVEIRA QUARESMA

REU: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA. NULIDADE DO CONTRATO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. PEDIDO RESCISÓRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, RESPEITANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DE QUINQUENAL.

1. Conforme entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, restou reconhecido o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo, por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

2. No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que “não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável” (Tema 551/STF - RE 1066677).

3. O pagamento do valor devido a título de FGTS deve observar o prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF).

4
.
Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR PROCEDENTE
, a Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Carneiro Marques.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada pelo
EDNA DO SOCORRO OLIVEIRA QUARESMA
contra decisão transitado em julgado, nos autos do processo judicial n.º 0801606-57.2017.8.14.0070, em desfavor de
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

A autora pontua a tempestividade da ação rescisória com arrimo no art. 975 do CPC, expondo que o direito à rescisão se extingue em 02(dois) anos, contados do trânsito em julgado, ocorrido no dia 21/11/2019, pelo que indica que o prazo de 2(dois) anos para a extinção do direito de propor ação rescisória não foi atingido, de vez que a propositura da ação, ocorreu em 08/04/2021.

Assevera que não se aplica a exigência do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça, pelo que pugna ser autora de justiça gratuita e, por esse motivo, requer a isenção de efetuar o depósito.

Descreve que ajuizou Ação de Cobrança em face do Requerido, a fim de pleitear o pagamento de parcelas de gratificação natalina, férias acrescidas do terço constitucional e diferença salarial, indicando ter sido contratada como servidora temporária, para exercer o cargo de Auxiliar Administrativo de Secretaria Municipal de Saúde, sendo admitida, na data de 01/02/1998, permanecendo na função até o ano de 2014.

Pontua a existência legislação específica para tratar dos servidores temporários, inclusive que dispõe acerca das verbas cobradas pela Autora, ou seja, gratificação natalina, férias + 1/3 e diferença salarial (Lei nº 78/93), pelo que questiona a improcedência da ação.

Salienta que o pagamento de tais valores possui previsão legal, tanto no texto constitucional quanto na lei municipal, sendo que a Autora trabalhou arduamente para o Município e merece receber tais valores, razão pela qual entende estar comprovada a manifesta violação de norma jurídica, mostra-se plausível e necessária a rescisão da sentença, nos temos da fundamentação.

Por esses motivos, requer o julgamento procedente, rescindindo-se a sentença, com a prolação de novo julgamento, nos termos do art. 968, I do CPC.

Houve apresentação de contestação da parte ré.

A Procuradora de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID 4871584 - Pág. 1), o trânsito em julgado da sentença, ocorreu em 21/11/2019, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 08/04/2021.

Colhe-se da sentença que a autora prestou serviços para o Município de Abaetetuba, no período de 01/02/1998 a 2014, não sendo este fato impugnado pelo Município.

Por sua vez, propôs a ação, no dia 15/04/2015, sendo esta julgada improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Ante essas considerações, não procedem, portanto, os pedidos de pagamento de diferenças salariais, décimos terceiros salários e férias acrescidas de 1/3, tendo em vista a contratação irregular.

POSTO ISTO, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Presente essa moldura, passo ao exame do mérito, cingindo-se à análise do direito da parte autora ao recebimento do FGTS em razão do contrato temporário firmado entre as partes, que vigorou no período compreendido entre 01/02/1998 a 2014, conforme restou descrito na sentença.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Vale trazer a lume, decisões deste Tribunal de Justiça, no mesmo sentido da Corte Suprema:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS - TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE Nº 1.066.677. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 13º salário e terço constitucional de férias, por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR -RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

III- O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

IV- Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 ( REsp. 1.495.146/MG ).

V- Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

VI- No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

VII- Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença, a fim de reconhecer o direito do Apelado em receber os valores referentes ao saldo de salário e aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o direito ao 13º salário e férias + 1/3, nos termos da fundamentação. (TJ-PA 00040712920138140065, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 21/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FGTS. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A apelada firmou contrato temporário com a Administração Pública, permanecendo no exercício das atividades por período superior ao limite previsto no art. 37, IX da Constituição Federal, bem como do art. 36 da Constituição Estadual e art. 2º da Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991.

2 – Ocorrendo a infringência do limite previsto em lei, é devido o pagamento de FGTS por aplicabilidade dos temas 191 e 308, do STF, que reconhecem o direito ao depósito de FGTS em casos de nulidade declarada diante de sucessivas renovações de contrato temporário.

3 – Em sentença, o MM. Juízo a quo determinou o pagamento de FGTS por todo o período laborado
.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005487-89.2017.8.14.0130 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023 )

Nessa perspectiva, a ação rescisória proposta com intento de rescisão da decisão que julgou improcedente o pedido autoral de cobrança de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e diferença salarial, decorrente de contratação temporária, merece prosperar, respeitando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula n.º 85/STJ,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

A reprodução dos precedentes não deixa margens para dúvidas de que são aplicáveis, na íntegra, ao caso ora examinado, bem como a sentença não merece permanecer intacta, pois contraria, tanto o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, nos precedentes mencionados, quanto a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.

Diante do exposto, admitindo a presente rescisória,
julgo procedente
o pleito rescindendo para desconstituir a sentença (ID 4871581 - Pág. 1/3) e, por consequência, julgar procedente o pedido da parte autora.

Em juízo rescisório
, reapreciando a demanda, voto no sentido de julgar procedente o pedido da autora, modificando a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação principal
.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/02/2024